Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CORRESPONDENTE AO ALUGUEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
1. Na dicção do Art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
2. Diante da constatação de que o debate da matéria restou exaurido por ocasião do julgamento, e que o voto condutor do acórdão não incorreu nos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, não há que se falar em omissão ou obscuridade passíveis de retificação em sede de embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para albergar a pretensão da parte em rediscutir a questão, já exaustivamente analisada pela Turma.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.